Tribunal: TJDFT
Processo: 0713154-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713154-22.2021.8.07.0007 RECORRENTE: EDSON AUGUSTO DA SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT THOMAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INCORREÇÕES EM ATA DE ASSEMBLEIA. NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando as razões da apelação do autor possuem argumentação condizente com o pedido de reforma da sentença. 2. Constatando-se que a Ata de Assembleia questionada não contém a inserção de fatos inexistentes, tampouco a omissão de fatos relevantes, cuja transcrição se mostrasse imprescindível à lisura do documento, não há que se falar em irregularidade capaz de ensejar a necessidade de intervenção do Judiciário ou de retificação do referido instrumento 3. Para haver compensação por danos morais é preciso haver mais que um mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 4. Incabível condenação em danos morais, quando não há evidências de que os fatos narrados pelo autor tenham causado à parte violação aos direitos da personalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 299 do Código Penal, sob o argumento de que não teve sua defesa e nenhum de seus pedidos consignados na ata da assembleia condominial; b) artigos 371 e 489, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que seu dano patrimonial está comprovado nos autos. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 299 do CP, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no REsp 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o conteúdo da norma apontada como violada (artigo 299 do CP) não é compatível com a tese sustentada pelo recorrente. Nesse sentido: "É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF." (AgInt no AREsp 2.446.525/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371 e 489, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso." (AgInt no REsp 1.615.259/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021